Tribunal: TJES
Processo: 5000294-81.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000294-81.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALECIO VIEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000294-81.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALECIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ALÉCIO VIEIRA contra sentença do Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que o condenou pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, em regime aberto. A denúncia narra que o apelante teria ameaçado sua ex-companheira de morte, mas a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da congruência entre os fatos narrados na denúncia e a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência determina que a condenação deve se basear nos fatos descritos na denúncia, e não em fatos novos não apresentados na fase acusatória.

A prova testemunhal produzida em juízo diverge dos fatos descritos na denúncia.

A ausência de mutatio libelli, art. 384 do CPP, impede que os novos fatos narrados em juízo sejam considerados para fundamentar a condenação, sob pena de violação ao princípio da congruência.

A insuficiência probatória, especialmente a falta de provas robustas produzidas em juízo quanto à suposta ameaça narrada na exordial acusatória, impede a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Absolvição de ALÉCIO VIEIRA do crime de ameaça previsto no art. 147 do Código Penal.

Tese de julgamento
:

A condenação penal deve observar o princípio da congruência entre a denúncia e a sentença, sendo inadmissível a condenação por fatos não narrados na peça acusatória.

A insuficiência de provas impede a condenação pelo crime de ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 155; CPP, art. 384; CP, art. 147.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 119.264, Rel. Minª Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018; STJ, HC n. 441.175/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 20/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5000294-81.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ALECIO VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALÉCIO VIEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Serra, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 03 de janeiro de 2024, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito das suas relações íntimas de afeto, adentrou a residência da vítima, sua ex-companheira, contra a vontade desta, e lá estando, a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões, bem como a ameaçou, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave.

Conta na exordial acusatória que, “no dia dos fatos, o Denunciado foi até a residência da ex-companheira, e imotivadamente, passou a ofendê-la com palavras de baixo calão, instante em que a ameaçou, dizendo que ‘
iria matá-la’.”

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória
.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

Conforme anteriormente mencionado, a denúncia foi lastreada no fato de que o recorrente teria dito à vítima que “iria matá-la”.

Ao ser ouvida na esfera policial, a ofendida narrou:

“
[...] que
na data de hoje ALÉCIO começou a infernizar a declarante desde cedo; que ALÉCIO ia até a casa da declarante ofendê-la, em determinado momento ameaçou a declarante, falando que iria matá-la; que além disso ALÉCIO invadiu a casa da declarante, e tentou acertar socos na declarante[...]”

Por outro lado, após detida análise ao manancial probatório produzido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, me parece que a conduta ao réu imputada não restou efetivamente demonstrada. Explico.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
“princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada’ (HC 119.264, Relª. Minª. Rosa Weber)”
(RHC 148232 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018).

No mesmo sentido se posiciona o STJ:

O princípio da correlação ou da congruência configura efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Segundo o brocardo, o acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada (STJ, HC n. 441.175/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 20/06/2018).

Dessa forma, a condenação não pode estar amparada em fatos não descritos na denúncia.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida afirmou que, no dia dos fatos,
ALÉCIO
estava fora de si e que foi à sua casa procurando por uma caixa de som. Relatou que o acusado estava em posse de uma faca e que batia o objeto nas janelas e na porta, atitude que teria lhe causado medo.

Todavia, após ser questionada, informou que, em momento algum, o recorrente ameaçou usar, contra ela, a faca que segurava. Na verdade, relatou ter ficado preocupada do acusado
“fazer alguma besteira”
com a pessoa que estivesse com a caixa de som, assim como disse ter ficado com medo de que o acusado
pensasse

que ela teria dado a caixa de som para alguém e que, por esse motivo lhe causasse algum mal.

Não obstante as declarações prestadas pela ofendida, em atenção ao teor da denúncia ofertada pelo
parquet,
me parece inexistir a descrição dos fatos narrados em juízo pela vítima na inicial acusatória.
Pelo contrário
. Não consta relato de que o recorrente teria utilizado uma faca como forma de amedrontá-la, tampouco de que teria comparecido ao local buscando por uma caixa de som.

Em verdade, é narrado que o acusado teria ameaçado matar a ofendida, o que sequer restou comprovado em juízo.

Também constato que, até a prolação da sentença, não foi realizada, a
mutatio libelli
prevista no art. 384 do CPP, já que não houve aditamento da denúncia.

Diante do cenário exposto, a dinâmica narrada pela vítima não pode servir de amparo para a condenação, porquanto não descrita na exordial, sob flagrante pena de violação ao princípio da congruência.

Sendo pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“no julgamento de apelação interposta pela defesa, constatada a ofensa ao princípio da correlação, não cabe reconhecer a nulidade da sentença e devolver o processo ao primeiro grau para que então se observe o art. 384 do CPP, uma vez que implicaria prejuízo para o réu e violaria o princípio da non reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no HC n. 559.214/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022),

mostra-se imperioso o reconhecimento da insuficiência probatória e a consequente absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU
-LHE PROVIMENTO,
PARA ABSOLVER
ALÉCIO VIEIRA
D
O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.